Tribunal: STF
Processo: RMS 40272
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso ord. em mandado de segurança. Decisão que negou provimento ao recurso com fundamento na ausência de impugnação do acórdão prolatado pelo superior tribunal de justiça. Pretensão de anulação de portaria anistiadora fundada em alegações genéricas. Reprodução de argumentos no agravo sem impugnação específica da decisão recorrida. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante apenas reproduz alegação já rejeitada, descumprindo o ônus de impugnação específica, contido no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.